Tribunal: TJDFT
Processo: 0720579-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720579-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS RECORRIDA: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO EFETUADO TEMPESTIVAMENTE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS NÃO IMPEDIDOS POR IMPUGNAÇÃO DESPROVIDA DE GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGOS 523, § 3o E 525, § 6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante disposições do Código de Processo Civil, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, § 3o), os quais também não serão impedidos por interposição de impugnação desprovida de garantia do juízo (art. 525, § 6o). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 642, 797, 805, 835 e 908, todos do Código de Processo Civil, e 1.997 do Código Civil, porque: a) os credores deverão promover a habilitação do crédito na ação de inventário; b) a penhora dos direitos sobre o bem imóvel está a violar o princípio da menor onerosidade e a ordem preferencial. As partes recorrente (ID 30597196 – Pág. 1) e recorrida (ID 31462089 – Págs. 1 e 12) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados JACQUES MAURÍCIO FERREIRA VELOSO DE MELO (OAB/DF 13.558) e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 642, 797, 805, 835 e 908, todos do CPC, e 1.997 do CCB. Com efeito, a Corte Superior também entende que: a) "A habilitação de crédito no inventário, a ser realizada antes da partilha, é medida de natureza facultativa, disponibilizada ao credor para facilitar a satisfação da dívida, o que não impede, contudo, o ajuizamento de ações autônomas para a mesma finalidade” (AgInt no AREsp 1612510/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 4/5/2020); b) “(...) considerando o princípio da menor onerosidade, é possível que, em certas situações, a relativização da ordem preferencial dos bens penhoráveis estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil”. (AgInt no AREsp 1546523/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/11/2020). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1961585/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 6/12/2021, e TP 3735/BA, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 14/12/2021. Assim, “estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, aplicável, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1926599/CE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 28/10/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados JACQUES MAURÍCIO FERREIRA VELOSO DE MELO (OAB/DF 13.558) e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015